Tribunal: STF
Processo: RE 1563312
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 76): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DIFERENCIAÇÃO ENTRE O JULGADOR E O ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A ausência do Ministério Público no ato judicial, com a consequente produção de provas pelo Magistrado, gera um desequilíbrio na estrutura paritária do processo e viola, em última análise, a sua formatação acusatória. 



    2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 839.191/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.) 



    2. Instrução conduzida pelo Magistrado, com alegação de nulidade pela Defesa em momento oportuno. 



    3. Necessidade de diferenciação entre Julgador e órgão de acusação, sem acumulação de funções. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Os embargos declaração foram rejeitados (eDOC 95).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, LIV e LV, e 129, I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o fato de o representante do Ministério Público não estar presente na audiência de instrução e julgamento não a torna nula, na medida em que o magistrado possui plenos poderes na coleta de provas, não havendo se falar em substituição à acusação ou à defesa. 



    Nessa linha, assevera que “seria irracional impedir o magistrado, a quem compete procurar a verdade dos fatos para julgar o processo de acordo com o direito e a justiça, abster-se de conhecer melhor a situação de base inquirindo diretamente aqueles que tiveram contato imediato com o caso em julgamento; se assumirmos que na esfera criminal compete ao magistrado julgar o processo de acordo com a verdade dos fatos, não faz sentido presumirmos, de forma preconcebida, que o juiz, ao perguntar diretamente à testemunha, poderá prejudicar os acusados, atuando com parcialidade” (eDOC 105, p. 6). 



    Em seguida, colaciona precedentes do STF e afirma que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte Suprema quanto à matéria em análise. 



    À vista disso, busca-se a reforma do acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restabelecendo-se, por conseguinte, o julgado prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    O STJ admitiu o extraordinário por visualizar possível dissonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STF (eDOC 117). 



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, observo que a questão posta nos autos - nulidade ante a realização de audiência de instrução e julgamento sem a presença do representante do Ministério Público, com a consequente produção de provas pelo magistrado - possui natureza infraconstitucional, na medida em que demanda a interpretação do Código de Processo Penal, de modo que eventual violação à Constituição da República, se existente, se daria de forma meramente reflexa. Nessa sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO EDITADA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO MEMBRO DO PARQUET NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGADA NULIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1215318 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 06-09-2019 - grifei)



    Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente